Tribunal: STF
Processo: RHC 90719
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO PENAL CONDENATÓRIO – PERÍCIA SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA DO JUIZ, QUE LHE PERMITE, A PARTIR DA AVALIAÇÃO CRITERIOSA QUANTO À CONVENIÊNCIA, UTILIDADE OU NECESSIDADE DA MEDIDA, ORDENAR, OU NÃO, SEMPRE EM DECISÃO FUNDAMENTADA, A ADOÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA – PRETENDIDA INVALIDAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, QUE SE VALEU DA UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – LEGITIMIDADE DESSE ATO DECISÓRIO – OBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL – FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM APOIO EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 59 E NO ART. 68 DO CP – POSSIBILIDADE – DECISÃO MOTIVADA – PLEITO RECURSAL QUE, ADEMAIS, IMPÕE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E IMPLICA CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.